Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736642-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLEIDSON MENDES CARDOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por advogado particular em favor de Gleidson Mendes Cardoso contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0716771-42.2020.8.07.0001, com fulcro no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal (ID 40796680). Contudo, conforme se vê da certidão de ID 40987537, antes da conclusão do presente feito, foi a mim distribuído processo idêntico, em que o mesmo requerente, com os mesmos fundamentos e representado pela Defensoria Pública, postula a revisão do processo, o que configura litispendência (autos da RevCrim 0718919-58.2022.8.07.0000). A liminar foi indeferida e o feito encontra-se incluído em pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual - CMCR (período de 09/11 a 16/11). Com efeito, a litispendência é o fenômeno processual segundo o qual tramitam duas ações idênticas. Depreende-se do Código de Processo Civil1 que ocorre a litispendência quando há repetição dos elementos constitutivos da ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido. É a chamada tríplice identidade. Por força do referido instituto, julga-se extinto o feito, sem apreciação do mérito, quando uma outra ação idêntica já estiver em curso. Além do mais, conforme dispõe o artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” Assim, configurada a litispendência entre a presente revisional e ação anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, a presente revisão criminal deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador